Tribunal: TJDFT
Processo: 0001433-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001433-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA PINTO DIAS, MARIA APARECIDA PINTO, MARIA TERESA PINTO RAMOS, ROSA MARIA PINTO KALIL, ELIZABETH DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO CITIBANK S A, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR UMA DAS RÉS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À RÉ QUE NÃO OFERTOU CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA FUNDAMENTADA EM APÓLICE CUJO PRAZO DE VALIDADE JÁ SE ENCONTRA EXPIRADO E EM APÓLICE QUE NÃO INDICA AS AUTORAS COMO SENDO BENEFICIÁRIAS DO SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. De acordo com o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não são aplicáveis nos casos em que, "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação". Não há como ser assegurado o direito à percepção de indenização securitária, baseado em apólice cuja prazo de vigência já se encontra exaurido e em apólice que não indica as autoras como beneficiárias do seguro de vida. Não estando evidenciada qualquer ilicitude na recusa de cobertura securitária, tem-se por invializada a condenação das rés ao pagamento da indenização por danos morais, vindicada na inicial. Tratando-se de demanda com conteúdo econômico estimável, mostra-se incabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo a aludida verba ser arbitrada em percentual sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. Recurso de Apelação conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor para possibilitar o reconhecimento de que a apólice de seguro estava em vigor; b) artigos 186 do Código Civil, e 50, §1o, da Resolução no 117/2004 do CNSP, argumentando a necessidade de fixação de danos morais em razão da demora para a liquidação do sinistro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 757, ambos do Código Civil; 47 do Código de Defesa do Consumidor; e 50, §1o, da Resolução no 117/2004 do CNSP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 50, §1o, da Resolução no 117/2004 do CNSP não mereceria admissão, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010